Tribunal: TJES
Processo: 5046154-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046154-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: PRYSCILA MAGALHAES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5046154-46.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PRYSCILA MAGALHÃES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2017. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2017 E 30/06/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1).Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 01/07/2017 a 30/06/2021. Em contrarrazões, pugna a requerente, ora recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo buscando o recebimento de valores já reconhecidos administrativamente como devidos em razão de sua progressão na carreira em 2017, por meio do Ato nº 348/2018 do TJES, em decorrência do Mandado de Segurança Coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000, mas que permanecem sobrestados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, em síntese, se a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES impede o pagamento das parcelas retroativas decorrentes da promoção funcional de 2017, relativas ao período em que seus efeitos financeiros ficaram suspensos, ou se, uma vez implementada a promoção e superada a situação fiscal que motivou a postergação, subsiste o direito da servidora ao recebimento das diferenças remuneratórias acumuladas no período reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção do ano de 2017 já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

(5). Quanto à alegação de violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal argumento não deve prosperar. Como demonstrado nos autos, o próprio recorrente, em sede de contestação, reconheceu expressamente a aquisição da capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos, apontando ora julho de 2021, ora setembro de 2018 como marco do reequilíbrio fiscal, o que torna a condição suspensiva incontroversa e superada.

(6). É importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.
(7). Ademais, a alegação de que os efeitos financeiros da promoção estariam condicionados de forma absoluta à superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual não merece prosperar. Isso porque, ainda que a execução de certas vantagens dependa da capacidade orçamentária do Estado, a Administração não pode se eximir indefinidamente de suas obrigações correlatas a direitos dos servidores. Conforme a tese jurídica consolidada na ADI 5606/ES, a norma de regência não suprimiu as verbas decorrentes da promoção funcional, apenas postergou a sua exigibilidade para o momento em que restasse configurado o reequilíbrio da gestão fiscal, condição esta que já se encontra superada.

(8). Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que o MS Nº 0020606-60.2017.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção formalizado pelo Ato nº 348/2018. Outrossim, reconhecidas as promoções, não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito. O posterior Ato nº 001/2023, que implementou os efeitos financeiros retroativos a 01/07/2021, confirma o reconhecimento administrativo do direito, sem contudo quitar o período anterior.
(9). No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o
PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101
onde restou decidido que: “
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.
(10). Por isso, considerando que a r. sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

A ADI 5606/ES limitou-se a reconhecer a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções, não autorizando a supressão definitiva de parcelas pretéritas após a superação do cenário de crise fiscal e a regular implementação do benefício em folha. Assim, constatado o reequilíbrio da gestão e em consonância com o Tema 1.075 do STJ e com a diretriz fixada por esta Turma de Uniformização no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, subsiste o direito subjetivo da recorrida ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos correspondentes ao período reclamado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)